Tribunal: TJMT
Processo: 1001461-09.2020.8.11.0001
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001461-09.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[META ACESSORIOS PARA CAMINHOES LTDA - ME - CNPJ: 09.609.260/0001-33 (RECORRENTE), ROBSON RODRIGO DE ARRUDA COSTA - CPF: 854.697.261-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:

1001461-09.2020.8.11.0001

Origem:

2º JUIZADO ESPECIAL DE CUIABÁ

Recorrente(s):

ENERGIA S/A

Recorrido(s):

META ACESSORIOS PARA CAMINHOES LTDA - ME

Juíza Relatora:

LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento:

29/09/2020

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO REJEITADA – SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA – FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO E IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – JUNTADA DE TOI – TERMO ELABORADO COM ACOMPANHAMENTO – LEGALIDADE NO PROCEDIMENTO –IRREGULARIDADE NO MEDIDOR COMPROVADA – COBRANÇA DEVIDA – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO
–

AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO E PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Nos termos do artigo 3º da Lei nº 9.099/95, o Juizado Especial Cível tem competência para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor complexidade. Não sendo indispensável a realização de perícia, rejeita-se a preliminar de incompetência, especialmente em se tratando de fato pretérito. Descabe a alegação de necessidade de perícia quando, presentes nos autos os documentos e dados necessários ao julgamento da lide. No presente caso, a solução da demanda depende de mera análise documental.

Existindo irregularidade no sistema de medição do consumo, que restou comprovado nos autos mediante a juntada de Termo de Ocorrência e Inspeção elaborado com acompanhamento
, n
ão há se falar em ato ilícito pela parte promovida, uma vez que as cobranças se mostraram legitimas, agindo a concessionária em exercício regular de direito.

Os atos praticados no exercício regular de direito não configuram ato ilícito, nos termos do artigo 188, I, do Código de Processo Civil.

Sentença reformada para julgar improcedente a pretensão inicial e procedente o pedido contraposto.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

DA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL POR NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou preliminarmente a necessidade de extinção do feito em razão da complexidade da causa e necessidade de perícia técnica.

Sem razão a parte Recorrente.

Nos termos do artigo 3º da Lei nº 9.099/95, o Juizado Especial Cível tem competência para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor complexidade. Não sendo indispensável a realização de perícia, rejeita-se a preliminar de incompetência, especialmente em se tratando de fato pretérito. Descabe a alegação de necessidade de perícia quando, presentes nos autos os documentos e dados necessários ao julgamento da lide. No presente caso, a solução da demanda depende de mera análise documental.

Rejeito a preliminar.

DO MÉRITO

No caso, a parte promovente alega que em razão da queda de uma árvore em suas instalações solicitou vistoria e indenização dos danos materiais, no entanto a promovida compareceu no local e alegou ter constatado irregularidade, razão pela qual emitiu fatura de recuperação de consumo, tendo sido proposta a presente ação visando indenização por dano material e moral, bem como a declaração de inexistência da fatura e repetição do indébito em dobro, conforme resumo que constou da sentença:

Em síntese, a Autora narra ser cliente dos serviços da ré, sendo que, em 01/08/2019, uma arvore caiu em cima do cabo de energia que passa sob o telhado de metal da requerente, ocasionando vários danos materiais e colocando em risco todos os clientes e funcionários que frequentam o ambiente.

Sustenta que, tendo informado o fato à ré, esta, em 22/09/19, realizou uma inspeção, quando foi apontada uma irregularidade que gerou “recuperação de consumo” ABSURDA no valor de R$ 2.531,43, com vencimento para 30/12/2019, sustentando não haver qualquer motivo para que sua fatura viesse em valor tão elevado.

Em contestação, a parte promovida aduz que não cometeu ato ilícito, pois a parte foi notificada sobre a realização da inspeção, conforme TOI anexado aos autos devidamente assinado, o qual comprova a existência de irregularidades no medidor. Em sentença o magistrado assim fundamentou a parcial procedência da demanda:

Logo, a anormalidade que teria provocado faturamento inferior, por si só, sem a observância do devido processo legal, com a demonstração do efetivo envolvimento da parte Autora no fato e, principalmente, sem que se comprove que a autora vinha usufruindo de energia não computada, não possui o condão de imputar a obrigação ao consumidor quanto ao pagamento de eventual diferença encontrada, porquanto constitui elemento probatório de intensa fragilidade

Em que pesem os termos da sentença, entendo que o recurso deve ser provido, uma vez que houve a juntada de Termo de Ocorrência e Inspeção pela parte promovida que comprova a existência de irregularidades no medidor, o qual foi acompanhado por preposto da parte promovente e, apesar do magistrado
a quo
ter entendido que o procedimento de constatação de irregularidades foi indevido, verifico que houve respeito ao contraditório e ampla defesa, de acordo com o disposto na resolução da ANEEL.

O fato de ter havido manutenção do consumo posterior não desnatura o procedimento técnico que respeitou o contraditório. Aliás, é possível que tenha havido redução no consumo e modificação da postura de consumo, justamente por conta da correção da irregularidade.

A elaboração do TOI deve obedecer a critérios e procedimentos previstos na Resolução n° 414/2010, da ANEEL, que assim dispõe:

Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

§ 1o A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:

I -
emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI, em formulário próprio
, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;

II - solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal;

III - elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição; (em vigor até Resolução 479, de 03.04.2012)

IV - efetuar a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas; e

V - implementar, quando julgar necessário, os seguintes procedimentos;

a) medição fiscalizadora, com registros de fornecimento em memória de massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias consecutivos; e b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.

§ 2º Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor
ou àquele que acompanhar a inspeção
, no ato da sua emissão, mediante recibo.

§ 3º Quando da recusa do consumidor em receber a cópia do TOI, esta deve ser enviada em até 15 (quinze) dias
por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento.

§ 4º A partir do recebimento do TOI, o consumidor tem 15 (quinze) dias para informar à distribuidora a opção pela perícia técnica, no medidor e demais equipamentos, de que trata o inciso II do § 1º, quando for o caso.

§ 5º Nos casos em que houver a necessidade de retirada do medidor ou demais equipamentos de medição, a distribuidora deve acondicioná-los em invólucro específico, a ser lacrado no ato da retirada, mediante entrega de comprovante desse procedimento ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, e encaminhá-los por meio de transporte adequado para realização da avaliação técnica.

§ 6º O relatório de avaliação técnica dos equipamentos de medição pode ser elaborado pelo laboratório da distribuidora ou de terceiro, desde que certificado como posto de ensaio autorizado pelo órgão metrológico ou entidade por ele delegada, preservado o direito de o consumidor requerer a perícia técnica de que trata o inciso II do § 1º.

§ 7º Na hipótese do § 6º, a distribuidora
deve comunicar ao consumidor, por escrito, mediante comprovação, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica, para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado
.

Portanto, é devida a recuperação feita administrativamente pela concessionária de serviços públicos, desde que em observância ao procedimento previsto na Resolução n° 414/2010, da ANEEL e tenham sido observados os princípios do contraditório e da ampla defesa, o que restou observado no presente caso, de modo que é devida a fatura de recuperação de consumo.

Assim, havendo ilegalidade na medição, comprovada por meio de Inspeção que fora devidamente acompanhado, inexiste ato ilícito praticado pela parte promovida, sendo a cobrança das faturas de recuperação de consumo exercício regular de direito.

Necessária, pois, a reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão inicial.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença e JULGAR IMPROCEDENTE a pretensão inicial, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2020